Tribunal: TJSP
Processo: 2037756-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - ISS - Município de São Paulo - Pedido de concessão de liminar consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Alegada pendência de recurso administrativo - Indeferimento da liminar - Não cabimento - Presença de elementos que comprovam, ao menos em fase não exauriente, a pendência de impugnação administrativa em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - ISS - Município de São Paulo - Pedido de concessão de liminar consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário - Alegada pendência de recurso administrativo - Indeferimento da liminar - Não cabimento - Presença de elementos que comprovam, ao menos em fase não exauriente, a pendência de impugnação administrativa em face do ato administrativo de desenquadramento do regime especial de recolhimento das sociedades uniprofissionais - (SUP) - Artigos 30, 'caput' e 79, parágrafo único, ambos, da Lei Municipal no 14.107/05 - Inteligência do art. 151, inciso III, do CTN - Precedentes do E. STJ - Precedentes desta C. Câmara - Decisão reformada - Agravo provido.